Tribunal: TJDFT
Processo: 0705198-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. TUTELA DE URGÊNCIA. LEI N. 14.181/21 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO). OPERAÇÕES DE CRÉDITO COM INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTO DAS PRESTAÇÕES. DECRETO N. 11.150/22. MANUTENÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Cuida-se de ação de repactuação de dívidas ajuizada pela consumidora contra instituições financeiras credoras, em que foi deferido parcialmente o pedido de tutela de urgência para limitar os descontos das prestações dos empréstimos consignados em 50% (cinquenta por cento).
2. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
3. A Lei n. 14.181/21, ao instituir a sistemática da prevenção ao superendividamento no Código de Defesa do Consumidor, trouxe considerável avanço na defesa da dignidade da pessoa humana, sobretudo sob a ótica da manutenção do mínimo existencial. Com efeito, a norma estabelece premissas para prevenir o superendividamento e meios para reintegrar o consumidor ao mercado.
4. Consoante art. 54-A do CDC, o superendividamento pressupõe o comprometimento do mínimo existencial, que, por sua vez, foi regulamentado pelo Decreto n. 11.150/22.
5. Segundo o art. 3o do Decreto n. 11.150/22, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do salário mínimo vigente na data de publicação do Decreto (27/7/2022).
6. Na hipótese, verifica-se pela análise dos contracheques e dos contratos de empréstimo mantidos com as instituições financeiras rés, que as prestações mensais das dívidas da autora alcançam o valor de R$7.818,14 (sete mil oitocentos e dezoito reais e quatorze centavos), ao passo que a sua remuneração, deduzida os descontos compulsórios, é de R$11.024,97 (onze mil e vinte e quatro reais e noventa e sete centavos).
7. Tais fatos demonstram, neste momento processual, a ausência da probabilidade do direito da autora e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, quanto à tutela de urgência que almeja limitar os valores das parcelas dos mútuos contratados, haja vista a manutenção do mínimo existencial da consumidora, nos termos do art. 3o do Decreto n. 11.150/22 c/c art. 54-A, § 1o, do CDC.
8. Recurso conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.